Tribunal: TJMT
Processo: 1028743-38.2024.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028743-38.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TIAGO MARQUES PACHECO - CPF: 099.976.677-51 (RECORRENTE), NOHANA APARECIDA NASCIMENTO - CPF: 036.966.641-03 (ADVOGADO), ESTRATEGIA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 28.222.443/0001-46 (RECORRIDO), RENATA SERIACOPI RABACA PROCOPIO - CPF: 390.392.768-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL. CONTAGEM A PARTIR DA DATA DO JULGAMENTO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em julgamento de recurso inominado, alegando omissão quanto à análise das provas sobre inexistência de relação contratual, contradição no reconhecimento da existência de contrato sem comprovação de recebimento do cartão de crédito, e obscuridade na aplicação da Súmula 385 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade dos embargos de declaração interpostos após o prazo legal de 5 (cinco) dias contados da data da finalização do julgamento, conforme previsto no art. 49 da Lei 9.099/95 e art. 62 da Resolução TJMT/OE 16/2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 49 da Lei 9.099/95, o prazo para interposição dos embargos de declaração é de 5 (cinco) dias, contados da data da finalização do julgamento, conforme estabelece o art. 62 da Resolução TJMT/OE 16/2023 (Regimento Interno das Turmas Recursais) e o Enunciado 85 das Turmas Recursais.

4. No caso em análise, o acórdão foi proferido em sessão de julgamento realizada em 15/11/2025, iniciando-se o prazo recursal em 16/11/2025 e encerrando-se em 20/11/2025, porém os embargos foram protocolados apenas em 26/11/2025, após o decurso do prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento: "1. O prazo para interposição de embargos de declaração contra decisão de Turma Recursal é de 5 (cinco) dias, contados da data da finalização do julgamento, nos termos do art. 49 da Lei 9.099/95 e art. 62 da Resolução TJMT/OE 16/2023. 2. Os embargos de declaração intempestivos não interrompem o prazo para interposição de outros recursos."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 49; Resolução TJMT/OE 16/2023, art. 62.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no CC 181567/GO, Rel. Min. não informado, Segunda Seção, j. 27/04/2022,
DJe
03/05/2022;
Enunciado
85 das Turmas Recursais.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
:
1028743-38.2024.8
.
11.0015

Origem
:
2º Juizado Especial de Sinop

Recorrente
:
TIAGO MARQUES PACHECO

Recorrido:
ESTRATÉGIA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES SA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

ANDER ADRE AQUINO SILVA opôs Embargos de Declaração (ID 325309854/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID 325309853/PJe2). Sustentou que a decisão embargada foi: a) omissa, pois não analisou adequadamente as provas apresentadas quanto à inexistência de relação contratual com a empresa; b) contraditória, ao reconhecer a existência de contrato sem a devida comprovação de recebimento do cartão de crédito pelo embargante; e c) obscura quanto à aplicação da Súmula 385 do STJ, uma vez que se tratava da única restrição em nome do autor.

As
contrarrazões
foram apresentadas pela SIMPLIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS, argumentando que: a) os embargos possuem caráter meramente protelatório; b) a decisão embargada analisou corretamente todas as provas dos autos; c) não há contradição ou obscuridade no julgado, pois ficou comprovada a existência de relação contratual entre as partes; e d) o embargante pretende apenas rediscutir o mérito da causa.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Análise de tempestividade.

Segundo o art. 49 da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição dos Embargos de Declaração é de 5 (cinco) dias, contados da
data da finalização do julgamento
(art. 62 da Resolução TJMT/OE 16/2023 - Regimento Interno das Turmas Recursais).

Nesse sentido:

"Enunciado 85// - O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento."

No caso em análise, verifica-se que o acórdão foi proferido em sessão de julgamento realizada em 15/11/2025, tendo sido publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 20/11/2025.

Considerando que o termo inicial da contagem é o primeiro dia seguinte à data da finalização do julgamento, o prazo para interposição dos Embargos de Declaração iniciou-se em 16/11/2025 (domingo) e encerrou-se em 20/11/2025 (quinta-feira).

Contudo, os Embargos de Declaração foram protocolados somente em 26/11/2025, ou seja, após o decurso do prazo legal de 5 (cinco) dias.

Portanto, os Embargos de Declaração são intempestivos.

Dispositivo.

Posto isso,
não
conheço dos Declaratórios.

Considerando que os Declaratórios intempestivos não interrompem o prazo para interposição de outros recursos (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no CC: 181567 GO 2021/0246459-5, Data de Julgamento: 27/04/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
03/05/2022), certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos à origem.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025